Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-60.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010965-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANILO MARCHI BENTO - CPF: 026.633.601-98 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR - MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO NO ÂMBITO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA) - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO.

O órgão ambiental estadual, por meio da Portaria nº 601/2015, que regula a inclusão no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) em Mato Grosso, estabeleceu que, ao identificar falhas no CC-SEMA, o cadastro pode ser bloqueado ou suspenso para investigação de indícios de fraude no SISFLORA.

Não havendo constatação de qualquer irregularidade no ato administrativo em questão, não se vislumbra a nulidade do mesmo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT na
Ação Ordinária nº 1010965-60.2021.8.11.0015

ajuizada por DANILO DE MARCHI BENTO, que julgou procedente o pleito para determinar o restabelecimento da Autex n. 3131/2020, do CC-SEMA n. 8666 e do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) Processo 7002566/2020, da Licença Florestal n. 1541/2020, do Comprovante de Liberação de Crédito Florestal (CLCF) referente ao PMFS, bem como o desbloqueio do saldo do particular no SISFLORA, cancelando todas as suspensões/embargos/bloqueios e demais constrições eventualmente aplicadas em razão do Termo de Embargo nº 21034759 e Auto de Infração nº 210331197.

Nas razões o ente apelante argumenta que a presente demanda versa sobre a validade de atos administrativos revestidos da presunção de legitimidade e veracidade. Destaca que tais atos só podem ser afastados mediante a produção de provas substanciais que evidenciem eventual equívoco da Administração, ressaltando que o ônus dessa demonstração recai integralmente sobre o particular, o que não se verificou no caso em questão.

Sustenta que o art. 21-A da Portaria SEMA/MT nº 601/2015, introduzido pela Portaria n. 238/2016, ampara o bloqueio ou suspensão do CC-SEMA diante de qualquer irregularidade detectada. Argumenta, ademais, que, em virtude da necessidade de investigação de indícios de fraude no SISFLORA relacionados ao empreendimento cadastrado, o bloqueio do CC-SEMA deve ser mantido.

No que tange à exploração de madeira pela AUTEX, alega que estava autorizada a realizar tal atividade na Fazenda Agropecuária Jader Norte V, embora a exploração efetiva tenha ocorrido no Lote 85B. Destaca que o embargo imposto é uma decorrência direta da infração cometida, conforme previsão nos artigos 60 do Decreto 6.514/2008 e 6 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Além disso, argumenta que o bloqueio do CC-SEMA e a suspensão do Plano de Manejo estão respaldados pelo art. 38 do Decreto Estadual nº 2.152/2014.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pleito para determinar o restabelecimento da Autex n. 3131/2020, do CC-SEMA n. 8666 e do PMFS Processo 7002566/2020, da Licença Florestal nº 1541/2020, do Comprovante de Liberação de Crédito Florestal (CLCF) referente ao PMFS, bem como o desbloqueio do saldo do particular no SISFLORA, cancelando todas as suspensões/embargos/bloqueios e demais constrições eventualmente aplicadas em razão do Termo de Embargo nº 21034759 e Auto de Infração nº 210331197.

Na instância inicial, Danilo de Marchi Bento afirmou ser o proprietário da Fazenda Agropecuária Jader Norte V e apresentou um Projeto de Manejo Florestal Sustentável à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), o qual foi aprovado. Após iniciar a extração seletiva de madeira e realizar a comercialização de forma legal, suas autorizações foram suspensas. Alegou que a fiscalização conduzida pela SEMA/MT desrespeitou o devido processo legal, não proporcionando notificação prévia, e requereu uma liminar para restabelecer as autorizações. No mérito, buscou a confirmação da regularidade do Projeto, ressaltando irregularidades na ação fiscalizatória e considerando as medidas aplicadas como desproporcionais e desarrazoadas. O pedido incluiu o restabelecimento das autorizações, o desbloqueio do saldo no SISFLORA e o cancelamento das suspensões e embargos.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na violação aos direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consignando ainda que tal medida desrespeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a imposição da cautelar foi considerada excessivamente onerosa, sem devida motivação, baseando-se apenas na suspeita do cometimento de infração ambiental.

Entretanto, a princípio, verifica-se que o ato impugnado não contraria qualquer direito da parte recorrida, uma vez que encontra respaldo em norma vigente. A Portaria nº 601/2015, que regula a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 21 que:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no
CC-SEMA suspenso de ofício
quando:

[...]

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal
;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

O art. 21-A, por sua vez, estabelece que:

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser
bloqueado ou suspenso
, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser
bloqueado
na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

O bloqueio efetuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso decorre da constatação, após fiscalização realizada, da prática de infração ambiental decorrente de exploração seletiva ilegal, depósito de madeiras sem origem legal, movimentação fraudulenta de créditos florestais e execução de atividades potencialmente poluidoras em desacordo com a autorização concedida (Relatório Técnico nº 151/CFFL/SUF/SEMA/2021).

É relevante ressaltar que os documentos lavrados pelo órgão ambiental gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, dada a fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, sendo tal presunção válida até que se apresentem provas em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Observa-se que a suspensão automática do cadastro da empresa no CC-SEMA visa à tutela do meio ambiente. Tais medidas são determinadas por imperativos normativos, fundamentadas nos princípios constitucionais da precaução e da máxima proteção dos bens ambientais, especialmente diante da gravidade da infração ambiental constatada.

Assim sendo, a medida administrativa em questão não se revela desproporcional ou desarrazoada, uma vez que é condizente com a gravidade da infração ambiental em processo de investigação.

Ademais, os comandos normativos não conferem discricionariedade ao órgão ambiental. Em caso de irregularidade, é imperativo suspender o cadastro no CC-SEMA. Logo, não há conduta irregular por parte do órgão ambiental, que agiu corretamente visando impedir a continuidade da prática lesiva ao meio ambiente.

Como bem consignado no parecer ministerial:

“O SISFLORA – CC-SEMA é um sistema no qual quem explora produto florestal adquire créditos em toras de madeira para comercialização mediante aprovação pelo órgão ambiental do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e/ou Plano de Exploração Florestal (PEF). Após, há a formalização do Documento de Venda de Produtos Florestais (DVPF-1), o qual se dá entre o explorador e o empreendimento madeireiro adquirente, que deve contar com uma Licença de Operação válida. Emitido o DVPF1, procede-se ao arquivamento de uma das vias junto à SEMA, que a lança no sistema SISFLORA CCSEMA, creditando-o ao empreendimento madeireiro.

Assim, mediante a comercialização do produto florestal pelo empreendimento, dá-se baixa no saldo de créditos junto ao sistema SISFLORA CC-SEMA, com a emissão da Guia Florestal. E, por conseguinte, quando realizada a fiscalização pelo órgão ambiental competente, os saldos devem ser idênticos, do pátio do estabelecimento e do SISFLORA, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, permitir que a empresa prossiga com suas atividades, mesmo com a pendência da sua situação perante o órgão ambiental é, além de desarrazoado, interferência judicial indevida no mérito dos atos administrativos, pois a análise judicial deve se restringir à legalidade do ato praticado pela Administração, atos os quais, repise-se, foram praticados em estrita legalidade”.

Assim, o embargo é uma medida correta aplicada ao caso, pois está consubstanciado nos princípios da precaução e da prevenção, utilizando o referido instrumento administrativo nos casos em que há risco ou perigo de lesão ao meio ambiente. Além disso, visa restabelecer as situações em que o prejuízo ao bem coletivo já está em curso, coibindo a ocorrência da proliferação do dano, uma vez que as práticas realizadas na propriedade têm efeitos nocivos ao meio ambiente.

Quanto à suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, também não verifico qualquer ilegalidade no ato, pois a Portaria nº 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

O contraditório e a ampla defesa, no caso, são diferidos e poderão ser exercidos perante a SEMA, no âmbito da autuação que ensejou o bloqueio do sistema.

Veja-se o que estabelece o art. 61 da Lei 7.692/2002, que rege os processos administrativos em âmbito estadual:

Art. 61 Em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Trata-se do poder geral de cautela da administração, que também encontra respaldo na legislação estadual.

Conforme decisão já colacionada, tal ato, em princípio, está suficientemente fundamentado, conforme legislação supracitada.

Nesse sentido esta e. Câmara já decidiu:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.(TJ-MT 10159398820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para manter a suspensão até serem concluídas as investigações pelo órgão ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023